Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE AUTORIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diferentemente do alegado pela agravante, não há que se falar se internação domiciliar integra ou não o rol de procedimentos mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: internação domiciliar, como no caso dos autos, constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pelo plano, devendo ser coberto quando houver justificativa médica, como no caso em apreço.

2. A questão da necessidade da continuidade ou não do tratamento no regime atual, bem como a natureza do tratamento, se assistência domiciliar (que não tem cobertura pelo plano) ou internação domiciliar (em substituição a internação hospitalar, que deve ser coberta pelo plano) será mais bem esclarecida durante a instrução processual.

3. Não demonstrado tenha a paciente condições de ter alta do tratamento domiciliar em curso, deve ser mantida a determinação de cobertura da internação domiciliar como determinada da decisão agravada.

4. Determinação de custeio do tratamento em home care não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao tratamento em questão nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.